Tribunal: TJDFT
Processo: 0765176-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento de auxílio-transporte sem a apresentação de bilhetes de passagem; condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa às verbas pretéritas. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor policial civil do Distrito Federal. Regime jurídico. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o pagamento de auxílio-transporte. Aplicam-se, pois, a Medida Provisória no 2.165-36/2001, Decreto Federal 2.880/1998 e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
3 – Auxílio transporte. Policial Civil. Medida Provisória no 2.165-36/2001. A concessão do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo para o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, excetuados os deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho (art. 1o), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, atestando a realização das despesas com transporte na forma prevista no art. 1o (art. 6o). O benefício será calculado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1o, e o desconto de seis por cento do vencimento, não sendo devido quando a despesa for igual ou inferior ao percentual previsto nesse dispositivo (art. 2o § 3o).
4 – Transporte coletivo. O servidor utiliza transporte público para deslocamento de sua residência ao trabalho e vice-versa no itinerário de Goiânia x Gama-DF x Goiânia. Esse trecho não conta com transporte coletivo comum, mas do tipo seletivo. O art. 2o inciso V da Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientação quanto ao pagamento de auxílio-transporte no âmbito da Administração Pública Federal, ultrapassa o poder regulamentar da MP no 2.165-36/2001 ao criar restrição para o uso de transporte seletivo para fins de pagamento de auxílio-transporte. A norma de regência estabelece irrestrito alcance intermunicipal e interestadual, de modo que deve abarcar toda espécie de transporte na interligação entre a residência e o trabalho do servidor. Não obstante, a situação do autor se enquadra na exceção contida no artigo 2o § 2o da Instrução Normativa em apreço.
5 – Uso de veículo próprio. A jurisprudência no STJ é no sentido de que “o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. 2. O art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.” (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017.). Assim, excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o inciso I, da Instrução Normativa 207/2019 ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. Ademais, a MP 2.165/2001 e a IN 207/2019 não exigem a apresentação de bilhetes de passagem. O requerimento da concessão do benefício deve ser acompanhado apenas dos dados do servidor, endereço residencial, informações sobre o meio de transporte utilizado e os valores das despesas com o percurso, devendo manter atualizadas as informações (art. 3o IN 207/2019). O valor da tarifa do transporte coletivo serve como parâmetro para o cálculo da quantia a ser destinada ao servidor. Assim devido o auxílio-transporte ao servidor a partir do pedido administrativo formulado em junho/2021, de acordo com o número de escalas comprovadamente realizadas (ID 35650493 – PAG 87, 89, 114, 124, 136), descontados os valores já pagos ao servidor. O valor devido será apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético a cargo das partes. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a implantar o pagamento do auxílio-transporte, condicionada à declaração firmada pelo servidor, sem a exigência de bilhetes de passagem, e condenar ao pagamento das parcelas vencidas a partir do pedido administrativo, descontadas os valores já adiantados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E